Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-68.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-68.2021.8.14.0104

APELANTE: JACKSON ALVES MOURAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0800503-68.2021.8.14.0104

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: JACKSON ALVES MOURÃO

REPRESENTANTE: LUCAS ALENCAR – (OAB-PA 30.198)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, DIREÇÃO SOB EFEITO DE ALCOOL E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, ART.306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida 1,2g de “COCAÍNA”, que é de uso proscrito no Brasil. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. Comprovação do núcleo: “trazer consigo”. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do código de processo penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
– TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
Persistindo uma circunstância negativa (
natureza da droga
) com a devida fundamentação idônea, procede a aplicação da pena-base acima do seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste E.Tribunal. Entretanto, no que diz respeito ao
quantum
aplicado, entendo ser desproporcional ao caso concreto, merecendo sua correção, razão pela qual fixo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pem regime inicialmente
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
.

DA INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – REDUÇÃO DE 2/3.
TESE REJEITADA.
Há elementos concretos que apontem para a habitualidade delitiva do apelante, sendo integrante do “Comando Vermelho”, organização criminosa atuante no Estado, exercendo a função de entregador de droga aos usuários, fazendo da mercancia de entorpecentes seu meio de vida, razão pela qual não preenche os requisitos do dispositivo legal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PREJUDICADO.
Tendo em vista o
quantum
da pena final imposta
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e mais
583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto,
não reenchendo os requisitos do
art. 44, I do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0800503-68.2021.8.14.0104

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: JACKSON ALVES MOURÃO

REPRESENTANTE: LUCAS ALENCAR – (OAB-PA 30.198)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
JACKSON ALVES MOURÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/06
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.605/97
e à pena de
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime incurso no
artigo 309 da Lei 9.605/97
, do Código de Trânsito Brasileiro, totalizando ao todo, 09 (nove) anos de reclusão e 01 ( um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia (id.
11854279), que no dia 25 de março de 2021, por volta das 02h40min, na Avenida Santo Antônio, bairro Liberdade, no município de Breu Branco, o apelante JACKSON ALVES MOURÃO, vendia, guardava e trazia consigo 02 (dois) “pinos”, pesando o total de 1,2g, da substância entorpecente conhecida popularmente conhecida como “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Além de conduzir uma motocicleta, em via pública, sem habilitação, e sob influência de álcool.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06, art.306 e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Recebimento de denúncia em
10 de maio de 2021
(id. 11854287);

Resposta à acusação (id. 11854301);

Termo e mídia de audiência (id. 11854324-11854330);

Alegações finais da defesa (id.11854395);

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.08.000128-QUI (id.

11854363, pág.03), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 1,85 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substância de uso proscrito no país.

Alegações finais do Parquet (id.11854388);

A sentença foi prolatada em
10 de junho de 2022
(id.11854405), o Juízo
a quo
, em
sentença
, julgou procedente a denúncia, condenando o réu
JACKSON ALVES MOURÃO
, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 e pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309, ambos da Lei 9.605/97.

Em
razões recursais
(id.11854421), a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que: 1) Desclassificação para o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para o previsto no art.28 da referida Lei ou, subsidiariamente; 2) Redimensionamento da pena-base aplicada; 3) Aplicação do redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, no seu patamar máximo e 4) Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (id.
14627757) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer (id.15335559), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conlsuo para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
JACKSON ALVES MOURÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/06,
à pena de
06 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.605/97
e à pena de 06 (seis) meses pela prática do crime incurso no artigo 309 da Lei 9.605/97, do Código de Trânsito Brasileiro, totalizando ao todo, 09 (nove) anos de reclusão e 01 ( um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

1.

DA DESCLASSIFICÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para o crime do art.28 do mesmo dispositivo legal, tendo em vista o apelante ser usuário de drogas, além do fato de inexistir prova segura do tráfico de entorpecentes.

Não acolho do pedido em questão.

Conforme relatos da denúncia, no dia dia 25 de março de 2021, por volta das 02h40min, em via pública na Avenida Santo Antônio, bairro Liberdade, neste município e comarca, o denunciado JACKSON ALVES MOURÃO vendia, guardava e trazia consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 02 (dois) “pinos” da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, pesando o total de 1,2g”.

No artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovado por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
(id. 11854247) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2021.08.000128-QUI
(id.

11854363,pág.03)
, Laudo de Constatação Provisória (id.11854247)
e depoimentos prestados em juízo,
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado os núcleos “transportar” e “trazer consigo, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, que peço venha para não os descrever.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares ARTHUR FRANCO OLIVEIRA DOS SANTOS, SULLIVAN GOMES AGUIAR e JUALEISON FERNANDES DE ARAUJO (ids. 11854327, 11854328, 11854329 e 11854330) narraram os detalhes da operação que se deu com a prisão em flagrante do apelante e apreensão de
1,85 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como “
COCAÍNA
”.

De acordo com os policiais militares, após recebimento de uma ligação

anônima, no qual denunciava que o réu JACKSON havia saído de sua residência para fazer a entrega de entorpecentes, onde os agentes saíram em diligência, ocasião que fora encontrado o réu na PA-263, sendo feita sua abordagem próxima a Pracinha “Liberdade”, sendo apreendido com dois “pinos” de COCAÍNA e o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), momento que informou que estaria indo entregar a droga na Rua Bom Jesus, em seguida se dirigiram até o local informado onde encontraram MARCELO DOS SANTOS COSTA, que confirmou que havia solicitado a droga pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

A testemunha compromissada
MARCELO DOS SANTOS COSTA
(id.
11854329)
ao prestar as informações em juízo, confirmou que o acusado lhe ofereceu a droga (dois tabletes de COCAÍNA) no valor de R$100,00 (cem reais) e que a mesma seria entregue pelo acusado.

Saliento ainda, que os Policiais Militares e a testemunha foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos,

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que embora o apelante
JACKSON ALVES MOURÃO
(id.11854330) em seu interrogatório tenha negado a denúncia, alegando ser usuário de drogas, sendo a droga apreendida de seu consumo pessoal e a outra para o MARCELO, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas, o que se infere pelos depoimentos das testemunhas, prestados sob compromisso legal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos, afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora flagrado uma diversidade de drogas, transportando
02 pinos de “COCAÍNA”
e
R$ 190,00 (cento e noventa reais)
,

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, significativa quantidade de drogas encontradas e as circunstâncias em que fora apreendida, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, sendo o acusado detido em via pública, após abordagem dos policiais militares, no qual transportava

02 (dois) “pinos”, pesando o total de 1,2g
“COCAÍNA” e a quantia de R$190,00 (cento e noventa)

não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “transportar”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a defesa se insurge contra a pena aplicada ao crime de tráfico, pela redução da pena-base no seu mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação a fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DA PENA-BASE APLICADA

Em observância a dosimetria aplicada ao apelante, na 1ª fase, percebe-se que o juízo reconheceu apenas
uma
circunstância negativa em desfavor do réu (
natureza da droga
) sob a justificativa “
pois se trata de droga sintética altamente destrutiva e letal, que leva o usuário à extrema miserabilidade mental e social.
Assim, sopesando a circunstância judicial analisadas acima” o que entendo não merecer qualquer correção, vez que se trata de fundamentação idônea. Entretanto, há de ser feita a correção quanto ao seu
quantum
aplicado
,
uma vez ser desproporcional e razoável, merecendo correção neste ponto.

Existindo uma circunstância judicial negativa (natureza da droga), fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste E.Tribunal de Justiça.

Logo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – REDUÇÃO DE 2/3

Neste capitulo, a defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, na terceira fase da dosimetria, sob a alegação de que o réu é pequeno traficante, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No caso em tela, como já mencionado, há elementos concretos que apontem para a habitualidade delitiva e que é integrante do “Comando Vermelho”, organização criminosa atuante no Estado, exercendo a função de entregador de droga aos usuários, fazendo da mercancia de entorpecentes seu meio de vida, razão pela qual não preenche os requisitos do dispositivo legal.

Além disso, para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado é necessária a incidência cumulativa dos requisitos do § 4º do art. 33, não se adequando a espécie delitiva, uma vez que o réu, apesar de primário, ter bons antecedentes, se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa “Comando Vermelho”, portanto, não preenche os requisitos do dispositivo legal, logo não acolho o pedido em questão.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, o Apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao referido pleito, encontra-se prejudicado, tendo em vista o
quantum
da pena final imposta
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e mais
583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto,
não reenchendo os requisitos do
art. 44, I do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, para fixar a pena final ao crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/2006 em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e mais
583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023